Tribunal: TJMT
Processo: 1000093-60.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000093-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL ALVES DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 036.727.261-09 (ADVOGADO), LUCAS INACIO DA SILVEIRA - CPF: 060.850.201-47 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANNY CRISTINY GOUVEIA MARTINS - CPF: 754.404.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL (CERTIDÕES) – DECISÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O Edital do concurso público especificou os documentos exigidos na fase de investigação social, os quais contêm informações indispensáveis à valoração da conduta irrepreensível e da idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo, bem como advertiu quanto ao momento da entrega. Recurso não provido”. (N.U 1012119-03.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Lucas Inácio da Silveira
, contra a decisão,

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que, na Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1001016-84.2022.8.11.0109, indeferiu a tutela provisória de urgência, que objetivava
“recondução ao Concurso Público para o provimento de Aluno Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, para que seja reconhecido o cumprimento da finalidade da etapa de Investigação Social, determinado o recebimento da documentação faltante, bem como a reversão do ato administrativo, reconhecendo se a compatibilidade entre a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao cargo, sendo garantida a sua convocação e matrícula para o curso de formação.”
(id. 105803153 – ação de origem)

O Recorrente sustenta, em síntese, que participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 3, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e obteve aprovação em 4 (quatro) das 5 (cinco) fases, contudo, na 5ª (quinta) fase, Investigação Documental e Funcional, foi eliminado do certame, porque não apresentou o documento
“que ateste a negativa de antecedentes criminais emitidos pela Secretaria de Segurança Pública e pela Justiça Estadual e Federal dos lugares em que residiu nos últimos cinco anos do primeiro e segundo grau.”
.

Argumenta que,
“por um lapso, plenamente justificável, o que consta é uma Certidão Criminal da Justiça Estadual, e não da Justiça Federal. De igual forma em relação à certidão de antecedentes criminais, a qual foi emitida pela Polícia Federal, e não pela Secretaria de Segurança Pública.”
.

Alega que
“interpôs recurso administrativo, apresentando as razões do ocorrido e possibilidade de juntada das certidões, haja vista que nada consta contra a sua idoneidade. Porém, sustentando posicionamento de extrema inflexibilidade, a Agravada de plano indeferiu o recurso, se apegando ao mero formalismo no intuito de prejudicar a participação do candidato no concurso público.”
.

Enfatiza que
“o próprio edital não é claro quanto à expedição das certidões, sendo completamente natural que uma pessoa não ambientada às exigências tenha dificuldades na compreensão do que foi exigido.”
.

Com essas razões, requer “
a recondução ao Concurso Público para o provimento de Aluno Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, para que seja reconhecido o cumprimento da finalidade da etapa de Investigação Social, determinado o recebimento da documentação faltante, bem como a reversão do ato administrativo, reconhecendo-se a compatibilidade entre a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao cargo, sendo garantida a sua convocação e matrícula para o curso de formação”
(id. 154470654).

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 154856696).

O agravado contraminutou o recurso, rechaçando todos os argumentos aventado (id. 156981651).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador de Justiça, Roosevelt Pereira Cursine, manifestou pela não intervenção no feito (id. 161162184).

É o relatório.

VO TO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, busca o Agravante,
Lucas Inácio da Silveira
, reformar a decisão
que indeferiu liminar com a finalidade de
que o Agravado proceda ao recebimento de documentação que olvidou apresentar na fase de Investigação Social do

Concurso Público para

provimento de Aluno Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com o reconhecimento de conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao cargo, sendo garantida a sua convocação e matrícula para o curso de formação
.

Para tanto, sustenta, em síntese, que, por um lapso e dificuldade de compreensão do instrumento convocatório do concurso, acabou por apresentar apenas certidão criminal da Justiça Estadual, olvidando da Justiça Federal. De igual forma, forneceu certidão de antecedentes criminais emitida pela Polícia Federal, ao invés daquela oriunda da Secretária de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Da análise dos autos, depreende-se que o Agravante participou de Concurso Público regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022 (id. 105577606 – autos de origem).

Em que pese a alegação de que foi aprovado nas quatro primeiras fases do certame e eliminado na quinta etapa, referente à Investigação Social, por não ter apresentado certidão em conformidade com os termos do edital do concurso, não localizei, como registrei na decisão que indeferi a antecipação da tutela recursal, documento que comprove o resultado da Investigação Social relativa ao Agravante, o que obsta aferir os motivos que ensejaram a sua “NÃO RECOMENDAÇÃO” na mencionada fase.

Se não bastasse isso, em se tratando de ingresso no serviço público por meio de concurso, vigora o Princípio da Vinculação ao Edital, segundo o qual as normas nele estabelecidas têm força de lei para o certame que regulamenta, ou seja, vincula ambas as partes (Administração Pública e administrado), o que confere cumprimento aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e tratamento isonômico.

No caso apreço, o edital do certame (Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022) exigia do candidato, na quinta fase - Investigação Documental e Funcional, a apresentação certidões criminais, conforme item 18, alíneas “i e j”,
in verbis
(id. 1055762224 – ação de origem):

18. DA INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL

18.1. A Quinta Fase: Investigação Documental e Funcional, de caráter unicamente eliminatório, é de competência exclusiva da Polícia Militar PMMT e será realizada somente com os candidatos não eliminados na Quarta Fase: Avaliação Psicológica. (...)

18.5. A Investigação Documental e Funcional verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, tendo como resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO. (...)

18.6. Para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

a) cópia autenticada do documento de identidade;

b) cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física–CPF ou certidão expedida pela Receita Federal; c) cópia autenticada do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

d) cópia autenticada do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais;

e) cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;

f) cópia autenticada do diploma de conclusão de curso de nível superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo);

g) cópia autenticada do comprovante da residência atual (água, luz, telefone, etc.);

h) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;

i)
certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança Pública responsável;

j)
certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos
;

k) apresentar cópia autenticada da última declaração de bens apresentada na Receita Federal e

l) entregar o Formulário de Investigação Social – FIS, contido no ANEXO VI deste Edital, preenchida e assinada.

18.7. Na hipótese do candidato não possuir o documento que se refere à alínea “k” do subitem anterior, será aceita a declaração nos moldes previstos no Decreto Estadual n. 4.487, de 18 de junho de 2002 e na Instrução Normativa n. 1, de 15 de agosto de 2002. 18.8.
Somente serão aceitas as certidões expedidas, dentro do prazo de validade específico constante das mesmas, e na ausência deste, no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data de entrega fixada em edital.

18.9. Na Avaliação serão examinados os atos da vida civil dos candidatos, podendo ser eliminados do concurso quando constatada conduta desabonadora em sua vida pública ou particular, desde que incompatível com a natureza da função policial (...)” (Destaquei)

Dentro desse contexto, mostra-se duvidosa a probabilidade do direito invocado.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À VALORAÇÃO DA CONDUTA DO CANDIDATO — MOMENTO DA ENTREGA —PREVISÃO NO EDITAL — APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO — INADMISSIBILIDADE — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.

O Edital do concurso público especificou os documentos exigidos na fase de investigação social, os quais contêm informações indispensáveis à valoração da conduta irrepreensível e da idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo, bem como advertiu quanto ao momento da entrega. Recurso não provido.” (N.U 1012119-03.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

Forte nessas razões, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento interposto por Lucas Inácio da Silveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023